Tribunal: TJSP
Processo: 1502757-54.2019.8.26.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia – Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inépcia da exordial – Improcedente – Requisitos legais preenchidos – Absolvição sumária e impronúncia – Inviáveis – Versões colidentes, mas igualmente plausíveis, quanto à existência de excludente de ilicitude e dolo – Indícios que justificam a

Ementa:

Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia – Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inépcia da exordial – Improcedente – Requisitos legais preenchidos – Absolvição sumária e impronúncia – Inviáveis – Versões colidentes, mas igualmente plausíveis, quanto à existência de excludente de ilicitude e dolo – Indícios que justificam a submissão do caso à apreciação dos jurados – Elementos de prova que, em análise sem caráter definitivo, oferecem o respaldo mínimo para manutenção das qualificadoras nesta sede – Recurso a que se nega provimento.